Tribunal: TJSP
Processo: 2038491-08.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eurípedes Faim
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – MUNICÍPIO DE BERTIOGA – Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, afastando a alegação de ilegitimidade passiva. Recurso interposto pela executada.
ILEGITIMIDADE PASSIVA – INOCORRÊNCIA – Executada, compromissária vendedora, que não juntou a matrícula atualizada do imóvel aos autos – Presunção de veracidade da Certidão de

Ementa:
TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – MUNICÍPIO DE BERTIOGA – Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, afastando a alegação de ilegitimidade passiva. Recurso interposto pela executada.
ILEGITIMIDADE PASSIVA – INOCORRÊNCIA – Executada, compromissária vendedora, que não juntou a matrícula atualizada do imóvel aos autos – Presunção de veracidade da Certidão de Dívida Ativa não elidida – Legitimidade concomitante do compromissário vendedor e do promitente comprador para figurar no polo passivo da execução fiscal, cabendo ao Município a escolha – Inteligência do artigo 34 do Código Tributário Nacional - Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça e dessa C. 15a Câmara de Direito Público.
Decisão mantida – Recurso desprovido.